Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719215-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA MOURA DA CRUZ RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VINDICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA NO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), firmou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 3. No caso concreto, ausente a comprovação pelos relatórios médicos que instruem o feito do caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora/recorrente, imperativo reconhecer não estar a operadora de plano de saúde obrigada ao seu custeio. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese jurídica firmada pela Corte Superior no Tema 1069. Ônus probatório de demonstrar a suposta natureza reparadora da cirurgia plástica requerida não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC). 4. Não demonstrada nos autos a existência de negativa indevida pela operadora de plano de saúde na autorização do tratamento requestado, não há que se falar em abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Danos morais não configurados. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ e STJ, sustentando que faz jus a custeio de cirurgia reparadora após ter realizado cirurgia bariátrica em razão de tratamento de obesidade mórbida. Afirma, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Alega dissenso quanto à interpretação aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei n.o 8.078/90, e 186 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a autora não logrou êxito em demonstrar o caráter reparador da cirurgia plástica prescrita pelo seu médico assistente, com o que não há que se falar em negativa ilícita da operadora de plano de saúde na autorização do dito procedimento” (ID 69051481). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, por oportuno, que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004